Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603312-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
08/05/2024
Número: 0603312-13.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/03/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - EMERSON LOURENCO LITWINSKI
- AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON LOURENCO LITWINSKI (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43862919
08/05/2024
07:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.349

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603312-
13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: EMERSON LOURENCO LITWINSKI
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 43862919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284897500000042819174
Número do documento: 24050807284897500000042819174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:41:09

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Emerson Lourenço
Litwinski em face do Acórdão nº 63.228 (ID 43815299), por meio do qual as suas contas
relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de R$ 1.200,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O embargante alega (ID 43836517) que o Acórdão é obscuro, porque não
corresponde à verdade real dos fatos. Afirma que a doação de recursos próprios não
configuraria recebimento de recursos de origem não identificada, uma vez que existe
comprovação de que aufere uma renda mensal de R$ 7.361,66. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de julgar as contas
aprovadas, com a revogação da determinação de devolução de R$ 1.200,00 ao Tesouro
Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43841332),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 43862919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284897500000042819174
Número do documento: 24050807284897500000042819174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:41:09

O embargante aponta a existência de obscuridade no Acórdão embargado,
ao argumento de que a decisão não corresponde à verdade real dos fatos. Isso porque a
doação oriunda de recursos próprios, no valor de R$ 1.200,00, é compatível com a renda
mensal auferida no exercício do cargo de vereador no município de União da Vitória.
Junta, na oportunidade, declaração da Câmara Municipal de União de Vitória e respectivo
contracheque.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas do ora embargante foram
julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de R$ 1.200,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no caput do artigo 32, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
uma vez que as irregularidades, somadas, representaram aproximadamente 76,31% do
total de recursos utilizados na campanha (R$ 1.900,00).

Os presentes embargos de declaração foram opostos apenas em face do
ponto referente à configuração de recebimento de recursos de origem não identificada,
visto que o valor de R$ 1.200,00 foi depositado em espécie, e não por meio de
transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, como determina o artigo 21, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, para os casos de valores superiores a R$ 1.064,10. A
decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43815299):

“O parecer técnico apontou que "os recursos próprios aplicados em
campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro
de candidatura, podendo revelar indícios de recursos de origem não
identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019)",
conforme abaixo discriminado:

Ainda, constou no parecer técnico que foram realizados dois depósitos
sucessivos, em espécie, realizados no mesmo dia pelo prestador, no total de
R$ 1.200,00, ou seja, de valor total superior a R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e
nominal, contrariando o disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Dispõe o artigo 15, inciso I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

(...)

No caso, a aplicação de recursos próprios não declarados previamente como
integrantes do patrimônio do candidato pode sugerir indícios de utilização de
Num. 43862919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284897500000042819174
Número do documento: 24050807284897500000042819174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:41:09

recursos de origem não identificada - RONI, contrariando os parágrafos 1º e
2º do artigo 32 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que estabelecem o
seguinte:

(...)

Diante do normativo eleitoral, o candidato está obrigado a demonstrar a
origem dos recursos recebidos sob pena de configurar o recebimento de
recursos de origem não identificada de que trata o citado artigo 32 da
Resolução do TSE.

Contudo, não é exigido que no momento da realização do Registro de
Candidatura o candidato informe à Justiça Eleitoral o seu patrimônio, mas tão
somente realize a declaração de bens, compreendidos aqueles como de
caráter permanente. O fato de o candidato declarar não possuir bens não
afasta a possibilidade de auferir renda decorrente de seu trabalho.

Verifica-se dos autos de Requerimento de Registro de Candidatura nº
0601864-05.2022.6.16.0000 que o prestador declarou que é Vereador no
município de União da Vitória, sendo plausível admitir que poderia aplicar na
campanha recursos provenientes de sua ocupação.

(...)

Por outro lado, importante consignar que a vedação legal de realização de
doações financeiras em valor igual ou superior a R$ 1.064,10 da forma
distinta da "transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal" se aplica também nas
doações sucessivas realizadas pelo mesmo doador e no mesmo dia, nos
termos do supracitado artigo 21, § 2º, da Resolução do TSE.

A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos
recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo artigo 15 da
citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, foram identificadas doações financeiras de recursos próprios em
valor superior a R$ 1.064,10, realizadas da forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, §
1º, acima citado.

Desse modo, a doação financeira realizada de forma diversa daquelas
estabelecidas no artigo 21, da referida Resolução TSE, impede a fiscalização
da origem dos valores pela Justiça Eleitoral e propicia a captação de recursos
de origem não identificada.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional é no
sentido de que a doação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,00,
realizada em desacordo com a regra do artigo 21 da Resolução nº
21.607/2019 do TSE, implica falha grave e enseja o recolhimento do
Num. 43862919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284897500000042819174
Número do documento: 24050807284897500000042819174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:41:09

montante ao Tesouro Nacional, mesmo tratando-se de autofinanciamento,
conforme se vê:

(...)

Ademais, o valor de R$ 1.200,00 equivale a 63,15% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 1.900,00), o que, por si só, impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
mister a desaprovação das contas.”

Neste ponto, tem-se que o embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no Acórdão, uma vez que a irregularidade, no valor de R$ 1.200,00 não se
refere à falta de comprovação de renda, mas sim à forma como a doação foi efetivada em
sua conta bancária, ou seja, por meio de depósito em espécie.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.
Num. 43862919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284897500000042819174
Número do documento: 24050807284897500000042819174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:41:09

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a obscuridade alegada, resta evidente a pretensão
do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Emerson Lourenço Litwinski, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603312-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: EMERSON LOURENCO LITWINSKI - Advogados
do EMBARGANTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549.

DECISÃO
Num. 43862919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284897500000042819174
Número do documento: 24050807284897500000042819174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:41:09

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43862919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284897500000042819174
Número do documento: 24050807284897500000042819174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:41:09